Tribunal: TJBA
Processo: 8035223-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8035223-52.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: TERRA NOVA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000840-81.2025.8.05.0259 IMPETRANTE: EDUARDO ESTEVÃO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO PACIENTE: PEDRO MANOEL NASCIMENTO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, VIII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO NA ANÁLISE CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho em favor de Pedro Manoel Nascimento de Carvalho, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Terra Nova que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, imprestabilidade de prova fotográfica, indevida utilização de inquéritos policiais em curso para fundamentar a periculosidade social, ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a notícia anônima e os elementos informativos dela decorrentes podem fundamentar a custódia cautelar; (iii) determinar se a gravidade concreta do delito, o suposto envolvimento com facção criminosa, o risco de reiteração, a intimidação de testemunhas e a evasão do distrito da culpa justificam a prisão preventiva; (iv) definir se há ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a manutenção da custódia; e (v) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva apresenta fundamentação idônea quando a decisão indica prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do boletim de ocorrência, relatos das vítimas, informações sobre a internação de uma das vítimas, diligências policiais, declarações colhidas e filmagens de monitoramento. 4. A denúncia anônima não invalida a investigação quando não constitui fundamento único e isolado da prisão, mas funciona apenas como vetor inicial para diligências policiais legítimas, posteriormente corroboradas por elementos concretos de informação. 5. A análise aprofundada da suficiência das provas de autoria e da fragilidade dos elementos informativos colhidos no inquérito policial não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída de ilegalidade manifesta. 6. A gravidade concreta do delito justifica a custódia cautelar quando o atentado é praticado em via pública, mediante múltiplos disparos de arma de fogo de uso restrito contra três vítimas em veículo, em local de grande circulação e próximo a posto de combustível e base policial em construção. 7. O suposto envolvimento ativo do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho, apontado como liderança local, e a motivação ligada à disputa territorial reforçam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e interrupção das atividades ilícitas. 8. A Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça não impede que inquéritos policiais em curso e boletins de ocorrência anteriores sejam considerados na fase cautelar para aferir periculosidade, contumácia delitiva e risco concreto de reiteração, pois seu âmbito de incidência se volta à dosimetria da pena. 9. A ausência de contemporaneidade não se configura apenas pelo decurso de tempo entre o fato e o cumprimento do mandado de prisão quando persistem os fundamentos cautelares, especialmente diante da evasão do distrito da culpa, da cessação injustificada das apresentações obrigatórias em execução penal e da captura do paciente em comarca diversa. 10. A conveniência da instrução criminal justifica a custódia quando testemunhas locais se encontram intimidadas e temem prestar declarações em juízo por receio de retaliações violentas atribuídas à facção criminosa integrada pelo paciente. 11. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou união estável, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 12. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando a gravidade concreta do delito, a periculosidade social, o suposto vínculo com facção armada e o risco efetivo de fuga exigem providência cautelar mais intensa. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando a decisão se fundamenta em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 2. A notícia anônima pode deflagrar diligências investigativas quando não serve como fundamento exclusivo da prisão e é corroborada por elementos informativos autônomos. 3. A gravidade concreta de tentativa de homicídio qualificado praticada com múltiplos disparos de arma de fogo em via pública justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Inquéritos policiais em curso e boletins de ocorrência podem ser considerados na análise cautelar da periculosidade social, da contumácia delitiva e do risco de reiteração criminosa. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva se vincula à persistência atual dos riscos cautelares, e não apenas ao intervalo temporal entre o fato investigado e o cumprimento do mandado. 6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a liberdade do investigado representa risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VIII, c/c art. 14, II; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8035223-52.2026.8.05.0000, da comarca de Terra Nova, tendo como impetrante o advogado Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho e paciente Pedro Manoel Nascimento de Carvalho. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8035223-52.2026.8.05.0000)